Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004100-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELLE RAFAELA DE MORAES - CPF: 040.066.281-70 (APELADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais. Recuperação de consumo. Desvio de energia no ramal de entrada. Regularidade do TOI. Observância da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Cobrança legítima. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação revisional de consumo de energia elétrica cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de faturas de recuperação de consumo emitidas em setembro/2024, confirmou tutela de urgência para impedir a suspensão do serviço e a negativação do nome da autora, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de recuperação de consumo, decorrente de desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021; (ii) saber se, tratando-se de irregularidade externa ao medidor, é indispensável a realização de perícia metrológica; e (iii) saber se o critério de cálculo adotado e o período de recuperação estão em conformidade com a regulamentação setorial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, incumbindo à concessionária comprovar a irregularidade e a regularidade do procedimento. No caso, o conjunto probatório evidencia desvio de energia no ramal de entrada, irregularidade externa ao medidor, devidamente documentada por Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, registros fotográficos e notificação à consumidora, que apresentou recurso administrativo, afastando alegação de unilateralidade.

4. A interpretação sistemática dos arts. 590 e 592 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 revela que a perícia metrológica é exigível quando a irregularidade recai sobre o equipamento de medição. Tratando-se de fraude externa, mostra-se desnecessária a aferição laboratorial, pois o medidor não foi objeto de manipulação.

5. O cálculo da recuperação observou o art. 595, inc. III, da Resolução, diante da inaplicabilidade sucessiva dos critérios anteriores, utilizando-se a média dos três maiores consumos dos últimos doze ciclos. O período considerado encontra amparo no art. 596, § 1o, inexistindo impugnação específica quanto à memória de cálculo.

6. Demonstrada a regularidade do procedimento fiscalizatório e a legitimidade da cobrança, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo quando comprovado desvio de energia no ramal de entrada, irregularidade externa ao medidor, dispensada a perícia metrológica. 2. Observados os procedimentos previstos nos arts. 589 a 598 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, inclusive quanto ao contraditório administrativo e ao critério de cálculo do art. 595, inc. III, é válida a constituição do débito por consumo não faturado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da “Ação de Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1004100-98.2025.8.11.0041), ajuizada por ADRIELLE RAFAELA DE MORAES em face da apelante, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em setembro/2024, nos valores de R$ 2.898,54 e R$ 1.213,20, confirmando a tutela de urgência e determinando que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica ou de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos referidos débitos, julgando improcedente o pedido de danos morais (cf. sentença de Id. n. 207129460).

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pela apelante, acolhidos com efeitos infringentes para corrigir a sucumbência, passando ambas as partes a arcar com 50% das custas processuais, e sendo a apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor do patrono da autora, além de fixados honorários em favor do patrono da ré em 10% sobre o valor do pedido em que sucumbiu (R$ 15.000,00), com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

A apelante alega que a sentença merece reforma, pois declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo com fundamento exclusivo em suposta irregularidade formal na lavratura do TOI, desconsiderando o conjunto probatório técnico carreado aos autos pela concessionária.

Sustenta que a irregularidade constatada em 20/09/2024 decorreu de desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, hipótese que prescinde da aferição do medidor em órgão metrológico, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sendo legítima a cobrança do consumo não registrado quando a irregularidade é externa ao equipamento de medição. Aduz que a consumidora acompanhou a inspeção e se recusou a assinar o TOI, recebendo cópia do termo no ato, além de ter sido subsequentemente notificada por carta ao cliente informando-a da possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Afirma ainda que o TOI goza de presunção relativa de legitimidade e que o procedimento observou rigorosamente os arts. 589 a 598 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, aplicando-se o critério de cálculo do inciso III do art. 595 (média dos três maiores consumos dos últimos 12 ciclos) por inaplicabilidade sucessiva dos critérios anteriores.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja a demanda julgada totalmente improcedente, com reconhecimento da legitimidade dos débitos cobrados a título de recuperação de consumo (cf. Id. no 346130645).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC (cf. Id. no 346130648).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre a consumidora e a concessionária de energia elétrica é inequivocamente de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das normas protetivas do referido diploma, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Nesse contexto, incumbe à concessionária demonstrar, de forma robusta e idônea, a efetiva ocorrência da irregularidade, sua autoria e a regularidade do procedimento fiscalizatório. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 699 (REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 28/09/2018), consagrou o entendimento de que “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.”

Da regularidade do procedimento de fiscalização.

Conforme documentado nos autos, a inspeção realizada em 20/09/2024 identificou desvio de energia no ramal de entrada, caracterizado por ligação que desviava carga elétrica antes da medição.

Os fatos comprovados indicam que a irregularidade não consistiu em adulteração do medidor, mas em fraude externa ao equipamento de medição.

Essa distinção é juridicamente relevante.

A interpretação literal e sistemática dos arts. 590 e 592 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL revela que a retirada e perícia metrológica do medidor são exigidas quando a irregularidade está relacionada ao equipamento de medição. Quando o vício é externo, como no desvio direto da rede ao consumo interno, a aferição laboratorial torna-se desnecessária, pois o medidor não foi objeto de manipulação.

Ademais, a apelante apresentou registros fotográficos que comprovam a irregularidade constatada, demonstrando a existência de desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora. Tais elementos, somados ao TOI, constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar a ocorrência da irregularidade

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de débitos cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistentes os débitos objeto da controvérsia e rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança por recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade constatada na unidade consumidora, especificamente desvio de energia externa ao medidor registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção no 589532, foi realizada em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e se possui legitimidade jurídica; e (ii) saber se a regularidade do procedimento fiscalizatório e da cobrança subsequente afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir 3. A inspeção realizada pela concessionária em 08/08/2023 constatou irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, devidamente documentada no Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de fotografias que evidenciam inequivocamente a existência de cabos conectados diretamente na rede sem passar pelo medidor, impedindo o registro correto do consumo.

4. O procedimento fiscalizatório observou rigorosamente os ditames da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, especialmente os artigos 589 a 598, garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa mediante entrega de cópia do TOI no ato da inspeção e posterior notificação acerca do procedimento de recuperação de consumo.

5. Tratando-se de irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada, externa ao medidor, mostra-se desnecessária a perícia metrológica pelo INMETRO, conforme previsto no art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece a faculdade, e não obrigatoriedade, da solicitação de verificação técnica.

6. O cálculo da recuperação de consumo respeitou os critérios estabelecidos na regulamentação da ANEEL, utilizando-se a média dos três maiores valores de consumo dos doze ciclos completos anteriores ao início da irregularidade, sendo legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

7. A ausência de interrupção efetiva do fornecimento de energia elétrica ou de negativação indevida do nome do consumidor afasta a configuração de danos morais, restringindo-se a situação aos dissabores inerentes ao cotidiano, insuficientes para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial, configurando exercício regular de direito nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo quando observados os procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, ainda que a irregularidade identificada seja externa ao medidor e não tenha havido perícia do INMETRO. 2. Tratando-se de desvio de energia no ramal de entrada, mostra-se desnecessária a apuração pericial, sendo suficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção acompanhado de elementos técnicos que comprovem a irregularidade. 3. A inexistência de corte no fornecimento de energia ou de negativação indevida afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CC, arts. 188, I, e 927; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 589 a 598.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 10401626520228110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31/01/2024; TJMT, N.U 1022729-82.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20/08/2025; TJMT, N.U 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25/02/2025.

(N.U 1030265-39.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Da Participação Do Consumidor E Do Contraditório.

A alegação central da parte autora é a suposta unilateralidade do procedimento.

Entretanto, os autos demonstram que houve lavratura formal do TOI, com registro fotográfico da irregularidade, entrega de cópia e posterior notificação detalhando a memória de cálculo, bem como informação acerca da possibilidade de recurso administrativo.

Consta, ainda, que a própria consumidora interpôs recurso administrativo em 07/10/2024, poucos dias após a inspeção realizada em 20/09/2024, conforme protocolo por ela assinado, no qual apresenta sua versão dos fatos e impugna a cobrança efetuada.

Portanto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a consumidora teve ciência de todas as etapas do procedimento e oportunidade de apresentar defesa administrativa.

Do Critério De Apuração Da Recuperação De Consumo

Quanto ao critério de cálculo adotado, verificou-se que a concessionária aplicou o inciso III do art. 595 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 (utilização da média dos três maiores consumos disponíveis, proporcionalizados em 30 dias, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade), por inaplicabilidade sucessiva dos critérios anteriores: o critério do inciso I destina-se a grandes consumidores com medição fiscalizadora; o critério do inciso II exige o “fator de correção” obtido mediante inspeção do medidor, inaplicável na hipótese de desvio externo, em que o aparelho não foi manipulado.

A aplicação sucessiva dos critérios é expressamente prevista no caput do art. 595, e a metodologia adotada pertinente à espécie não foi especificamente impugnada pela autora quanto aos valores calculados, limitando-se a questionar a legitimidade da cobrança em sua totalidade.

O período de 10 meses considerado para a recuperação observa o limite estabelecido no art. 596, §1o, da Resolução, que restringe a cobrança a 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação quando impossível identificar tecnicamente o início da irregularidade

e, no presente caso, a concessionária afirma ter determinado tecnicamente o período de 10 meses, o que, diante da presunção relativa de legitimidade dos atos da prestadora de serviço público, não foi adequadamente contrariado pela prova dos autos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em setembro/2024, nos valores de R$ 2.898,54 e R$ 1.213,20.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026